Tribunal: STF
Processo: RHC 181879
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 3, p. 49, grifei):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. SOLTURA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se conhece de matéria que não foi apreciada na origem, sob pena de supressão de instância. 2. Não cabe a apreciação da soltura do paciente, suscitada apenas na via regimental, pois configura indevida inovação recursal. 3. Não se vislumbra ilegalidade quando o regime inicial for fixado com esteio no quantum da pena imposta – 5 anos e 4 meses de reclusão – nos exatos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 4. Agravo regimental improvido 
    Busca o recorrente, em apertada síntese, seja deferida, in limine, a sua soltura e, no mérito, seja provido o recurso, para culminar com sua absolvição, a desclassificação de sua conduta de roubo majorado para furto qualificado ou, ao menos, a imposição de regime prisional mais brando.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Nessa quadra, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante no decisum atacado, a justificar a concessão, in limine, da tutela vindicada, sobretudo se, como indicado no acórdão vergastado, tratar-se de questões não postuladas perante as instâncias ordinárias.
     Dessarte, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final deste recurso ordinário, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações às instâncias ordinárias quanto ao trânsito em julgado da condenação e quanto ao atual status libertatis do ora recorrente.
    Sobrevindos esses dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.
    Publique-se e intime-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente